Tribunal: TJBA
Processo: 8066439-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066439-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: D. B. B. e outros

Advogado(s)
:
ANASTACIA DO NASCIMENTO MOREIRA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO AO VALOR DA MENSALIDADE. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO CONTRATUAL POSTERIOR. NÃO CONFIGURA PERDA DE OBJETO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação da cobrança de coparticipação mensal em tratamento multidisciplinar para criança com TEA ao valor da mensalidade contratada. No curso do processo, o plano foi unilateralmente cancelado.

II. Questão em discussão

2.

Verificar a ocorrência de perda superveniente do objeto diante do cancelamento do plano de saúde e a legalidade da limitação da coparticipação mensal imposta judicialmente, frente aos princípios da boa-fé objetiva, dignidade da pessoa humana e função social do contrato.

III. Razões de decidir

3.

A rescisão contratual no curso do processo não acarreta a perda do objeto quando há indícios de descumprimento de ordem judicial e ausência de notificação prévia conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98.

4.

A cláusula de coparticipação é válida, mas não pode inviabilizar o acesso ao tratamento, especialmente em casos que envolvem pacientes com TEA, conforme entendimento do STJ no REsp 2.001.108/MT.

5.

A limitação da coparticipação ao valor da mensalidade do plano é medida que garante equilíbrio contratual e acesso contínuo ao tratamento, sem eliminar a cobrança, apenas parcelando eventual excedente.

6.

Inexistência de irreversibilidade da medida. Perigo de dano à saúde do menor se sobrepõe a eventual impacto financeiro da operadora.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de Julgamento:

"1. A cláusula de coparticipação em planos de saúde, embora lícita, deve ser interpretada conforme os princípios da boa-fé, equilíbrio contratual e função social, sendo legítima a limitação da exposição financeira do beneficiário ao valor da mensalidade em casos que envolvam tratamentos contínuos para portadores de TEA.

8.

A rescisão contratual no curso da demanda não implica em perda do objeto quando ausente prova de regular notificação e quando vinculada ao objeto da controvérsia."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.001.108/MT; TJMG, Ap. Cív. 5013045-
27.2024.8.13.0480.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8066439-65.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e como agravada
D. B. B. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, julgando
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator., nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA